Tribunal: TJPA
Processo: 0038613-17.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0038613-17.2010.8.14.0301
EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO ALVES PEIXOTO - OAB/PR 33.844
ADVOGADA: DHEBORA ZANDROWSKI SANTIAGO - OAB/PR 55.071
ADVOGADA: JÚLIA TRESOLDI - OAB/SC 40.188
ADVOGADO: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - OAB/RS 90.841
ADVOGADA: OLENKA COLARES - OAB/PA 21.389
ADVOGADA: ANA PRISCILA FURST - OAB/PR 47.733
EMBARGADO: ROBERTO ANTÔNIO BATISTA
EMBARGADO: MARIA GORETT FERREIRA BATISTA
ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA - OAB/PA 5.781
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO POR MANIFESTAÇÃO INSATISFATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Inexiste afronta quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O V. Acórdão embargando manifestou-se expressamente pela impossibilidade de apreciação da matéria de fundo almejada ante o não conhecimento do recurso de apelação, face a sua intempestividade, não podendo ser devolvida em sede de agravo interno e, agora, via embargos de declaração.
4. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0038613-17.2010.8.14.0301
EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO ALVES PEIXOTO - OAB/PR 33.844
ADVOGADA: DHEBORA ZANDROWSKI SANTIAGO - OAB/PR 55.071
ADVOGADA: JÚLIA TRESOLDI - OAB/SC 40.188
ADVOGADO: GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - OAB/RS 90.841
ADVOGADA: OLENKA COLARES - OAB/PA 21.389
ADVOGADA: ANA PRISCILA FURST - OAB/PR 47.733
EMBARGADO: ROBERTO ANTÔNIO BATISTA
EMBARGADO: MARIA GORETT FERREIRA BATISTA
ADVOGADO: LUIS CARLOS SILVA MENDONÇA - OAB/PA 5.781
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face do V. Acórdão nº 204.291 (fls. 375/381) que conheceu e desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.
Em suas razões recursais (fls. 383/394), a embargante alega a existência de omissão no julgado, uma vez que não houve manifestação satisfatória quanto a fundamentação do posicionamento exarado na decisão guerreada, principalmente no que tange à matéria de ordem pública invocada, pelo que o V. Acórdão importaria em mácula aos arts. 278, parágrafo único e 478, III do CPC/2015, bem como aos arts. 199, II e 206, § 5º, I do CC/02.
Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (fls. 397/401) pugnando pela manutenção da r. decisão embargada.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020.
VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.
Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
Em verdade, o que nos resta claro é o inconformismo do embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria fático-probatórias dos autos. Tanto assim o é que a ora embargante assevera existir omissão no julgado em razão da ausência de manifestação SATISFATÓRIA.
Insubsistente a alegação de omissão do julgado por não haver manifestação expressa no que diz respeito à matéria de ordem pública erigida, posto que a decisão embargada abordou satisfatoriamente a questão, tendo este E. Tribunal rejeitado a apreciação de matéria de fundo ante a observância da ocorrência de preclusão consumativa da alegação de ausência de prescrição, uma vez que as matérias decididas pela r. sentença de 1º grau e devolvidas em sede de apelação não foram conhecidas por sua intempestividade.
Assim, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.
Se algum argumento não foi apreciado sob o viés almejado, e
¿ porque n
ão teria o condão de modificar o entendimento esposado por esta Corte.
Ressalta-se que o julgador não e
¿ obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acord
ão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/6/2015).
Não ha
¿
que se falar, portanto, em qualquer afronta ao ordenamento jurídico, eis que a decisão examinou adequadamente todos os argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Sobre tal questão, assim tem se manifestado nossos tribunais:
¿Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.¿
STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 489, § 1º, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS ANALISADOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não constituem, portanto, recurso de revisão.
II - Não há que se falar em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, quando a decisão examinou adequadamente todos os argumentos deduzidos no processo que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
III - "O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, Rel. Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/6/2015).
IV - A jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a sentença condenatória não configura, por si só, prejuízo indispensável para o reconhecimento da nulidade.
V - Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando houver vício na decisão impugnada, o que não se observa no caso dos autos.
Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC 96.462/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO OS ARTS. 489, § 1º, IV, 1.022, II, E 1.013 E INCISOS, TODOS DO CPC/15.
INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
I - Na origem, trata-se de ação de rito ordinário ajuizada pelos autores, em face da UNIFESP (PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - CAMPUS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o restabelecimento de benefício de auxílio -permanência em favor dos autores, estudantes do curso de Ciência e Tecnologia, bem como para anular as faltas escolares dos autores, permitindo a matrícula dos mesmos para o primeiro semestre de 2014. Na sentença, julgou-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Sobre a alegação de malferimento aos arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, e 1.013 e incisos, todos do CPC/15, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, entendeu que não se verifica a ocorrência de danos morais, razão pela qual é descabida a condenação da apelante ao pagamento de indenização.
III - Conforme demonstrado dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia travada nos autos, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes, o que não significa, necessariamente, ausência de prestação jurisdicional.
IV - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação dos embargantes diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
V - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
VI - Descaracterizada a alegada omissão, se tem de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1406990/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)
De outro vértice,
a pretensão do embargante em rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração é rechaçada pela jurisprudência deste E. Tribunal:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. O recurso horizontal destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: omissão, obscuridade ou contradição. O mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável desafia recurso próprio e não o manejo de embargos de declaração. 2. Inexistência dos vícios apontados. Inviabilidade de tentar-se provocar a reapreciação da matéria, sob a ótica da embargante. Alegação de vícios no julgado não configurada; 3. Aclaratórios conhecidos e desprovidos. (2017.04320645-89, 181.499, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. 1. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração se relaciona a ponto sobre o qual o julgador devia se pronunciar, devendo ser acolhida nos casos em que flagrantemente se deixou de apreciar um fundamento relevante para a solução do conflito. 2. O acórdão embargado é bastante claro ao elucidar a questão referente a nomeação das embargadas, demonstrando de forma cabal que, muito embora tenham sido aprovadas fora do número de vagas ofertadas pelo certame, a expectativa de direito convolou-se em direito adquirido em virtude da contratação precária que o órgão impetrado promoveu, ressaltando, ainda, que as próprias impetrantes eram temporárias no referido órgão e exerciam a mesma função para a qual lograram aprovação no concurso público. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, de modo que inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, inviável a rediscussão da matéria. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04271483-38, 181.387, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-05)
Nesse contexto, não havendo qualquer omissão na V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.
DISPOSITIVO
POSTO ISTO, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO GUERREADA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora